Tribunal: TJDFT
Processo: 0726045-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726045-96.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: DROGARIA RENASCIDOS EM PENTECOSTES LTDA - ME, KARIM CAROLINE DE SOUSA ALBUQUERQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA RENAJUD. INDEFERIMENTO. INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser indeferido quando não se verificar os requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do CPC. 2. O sistema RENAJUD tem a finalidade de localizar bens em nome dos devedores. Trata-se, dessa forma, de meio lícito colocado à disposição do credor e que deve ser dirigido ao juízo somente em decorrência do exaurimento de todos os meios ao alcance do exequente na busca de bens penhoráveis. Incumbe, portanto, a este, indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora, nos termos do art. 798, II, "c", do CPC, não podendo ser direcionada ao juízo essa responsabilidade, na medida em que sua atuação limita-se a atos de colaboração e cooperação. 4. A renovação da pesquisa RENAJUD se mostra despropositada e injustificada, quando não evidenciada alteração na condição econômica dos devedores, restando, portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso. 6. Não se verifica risco de lesão grave e de difícil reparação ao agravante se o processo já se encontra arquivado provisoriamente e, em curso o prazo de suspensão. 7. Recurso desprovido O recorrente invoca dissenso jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 6o do Código de Processo Civil, sustentando que a recusa em se fazer nova pesquisa de bens dos devedores no sistema RENAJUD viola o princípio da cooperação. Colaciona julgado do TJSP como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009